Tribunal: TJMT
Processo: 1012238-85.2022.8.11.0000
Órgão julgador: ORLANDO DE ALMEIDA PERRI
Órgão colegiado: Primeira Câmara Criminal
Data de julgamento: 2022-07-12
Data de publicação: 2022-07-12

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Número Único
:

1012238-85.2022.8.11.0000
Classe:

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307)
Assunto:

[Receptação]
Relator:
Des(a).
ORLANDO DE ALMEIDA PERRI

Turma Julgadora:

[DES(A). ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, DES(A). MARCOS MACHADO, DES(A). PAULO DA CUNHA]

Parte(s):

[JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (ADVOGADO), CARLOS ANTONIO GOMES PINTO - CPF: 039.106.981-07 (PACIENTE), JUIZ DE DIREITO DA 3a VARA CRIMINAL DE JACIARA (IMPETRADO), JEFFERSON SANTOS DA SILVA - CPF: 032.717.201-00 (IMPETRANTE), JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA (IMPETRADO), ANTONIO CARLOS SANTOS FROTA - CPF: 377.153.131-49 (TERCEIRO INTERESSADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (TERCEIRO INTERESSADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

MARCOS MACHADO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONCEDEU PARCIALMENTE A ORDEM.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012238-85.2022.8.11.0000

PACIENTE: CARLOS ANTONIO GOMES PINTO
IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA

IMPETRADO: JUÍZO DA 3a VARA DA COMARCA DE JACIARA

EMENTA

HABEAS CORPUS –
RECEPTAÇÃO DE FERTILIZANTES E ORGANIZAÇÃO CRIMINOSA – PRISÃO JUSTIFICADA NA REITERAÇÃO DELITIVA DO PACIENTE – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – ILEGALIDADE DA SEGREGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS REQUISITOS DO ARTIGO 312, DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – VIABILIDADE – EXISTÊNCIA DE APONTAMENTOS ANTIGOS EM NOME DO PACIENTE – CRIMES COMETIDOS SEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA E DATADOS DOS ANOS DE 2008 E 2013 – EXTINÇÃO DA PUNIBILIDADE DO PACIENTE NAS DUAS ANOTAÇÕES, PELO TRANSCURSO DO PERÍODO DE PROVA DA SUSPENSÃO CONDICIONAL DO PROCESSO [ART. 89, §5o, DA LEI N. 9.099/95] – AUSÊNCIA DE OUTRAS AÇÕES PENAIS EM DESFAVOR DO PACIENTE ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A DECRETAÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – PERICULOSIDADE CONCRETA NÃO EVIDENCIADA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS –
ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA
, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL.

A despeito das anotações contidas na ficha criminal do paciente, tratam-se de registros antigos e ambos com sentença extintiva da punibilidade, razão pela qual não podem ser utilizados para caracterização da reiteração do agente.

A ausência de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra o paciente entre o cometimento dos registros aventados pela autoridade coatora e a decretação da custódia preventiva, desautoriza a manutenção da medida extrema com fundamento na garantia da ordem pública, que pode ser substituída por outras cautelares menos gravosas, em homenagem ao princípio da intervenção mínima.

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DE MATO GROSSO

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

Des. Orlando de Almeida Perri

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012238-85.2022.8.11.0000

IMPETRANTE: JEFFERSON SANTOS DA SILVA

PACIENTE: CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO

R E L A T Ó R I O

Trata-se de
Habeas Corpus
impetrado em favor de CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO, contra ato comissivo do Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n. 1001896-82.2022.811.0010, que converteu a prisão em flagrante em preventiva, pela prática, em tese, dos crimes previstos nos artigos 180,
caput
, do Código Penal

e 2
o
, da Lei n. 12.850/2013 [receptação e organização criminosa].

O impetrante sustenta que:
1)
os registros criminais utilizados pela autoridade coatora para fundamentar a custódia preventiva são inidôneos, porque se referem a ações penais antigas e não atingidas pelo trânsito em julgado da sentença;
2)
a segregação cautelar ofende o princípio da proporcionalidade, uma vez que os delitos não se revestem de elevado potencial ofensivo e, em caso de eventual condenação, remotamente lhe será fixado o regime fechado para cumprimento da reprimenda;
3)
o paciente ostenta predicados pessoais favoráveis, razão pela qual é possível a aplicação das medidas cautelares previstas no artigo 319, do Código de Processo Penal [doc. digital n. 132680183].

Indeferi
a liminar vindicada [doc. digital n. 132866672].

A autoridade coatora prestou as informações requisitadas e juntou documentos [doc. digital n. 133131669].

A Procuradoria de Justiça opinou pela denegação da ordem [doc. digital n. 134201155].

É o relatório.

PRIMEIRA CÂMARA CRIMINAL

HABEAS CORPUS CRIMINAL (307) No 1012238-85.2022.8.11.0000

VOTO

EXMO. SR. DES. ORLANDO DE ALMEIDA PERRI (RELATOR)

Egrégia Câmara:

Por meio da presente ação constitucional, busca
o
impetrante cessar o constrangimento ilegal a que
está
submetido CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO, por ordem do Juízo da 3
a
Vara Criminal da Comarca de Jaciara/MT, nos autos n. 1001896-82.2022.811.0010.

Consta dos documentos anexados no caderno digital que o paciente foi preso pela prática dos crimes de receptação e organização criminosa [arts. 180,
caput
, do Código Penal

e 2
o
, da Lei n. 12.850/2013].

Na audiência de custódia, ocorrida no dia 22 de junho de 2022, o juiz singular homologou a prisão em flagrante e a converteu em preventiva.

Valho-me da própria decisão prolatada para elucidação dos fatos e dos fundamentos utilizados para a decretação da custódia cautelar,
verbis
:

“No caso em tela, os documentos carreados aos autos evidenciam os indícios da autoria e a prova

da materialidade do crime, notadamente demonstrada pelo auto de prisão em flagrante delito,

boletim de ocorrência, termo de apreensão e relatório de investigação n. 2022.13.40477.

Verifica-se dos autos, que a Guarnição da Policia Militar recebeu informações de um possível local,

onde criminosos envolvidos em roubo/furto de carga estariam utilizando um barracão para

armazenarem fertilizante/adubo, sendo este produto de roubo/furto.

Diante das informações a Guarnição da Policia Militar passou a monitorar possíveis locais onde

esses criminosos poderiam estar agindo, logrando êxito em localizar alguns indivíduos fazendo

carregamento de uma carga fertilizante/adubo e devido as informações recebidas anteriormente,

fizeram a fiscalização no local, a fim de averiguar a origem da carga, sendo recebidos pelo autuado

CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO, que no primeiro momento apresentou-se como

responsável pelo barracão onde estaria armazenado a carga.

Na sequência, foi solicitada a nota fiscal do carregamento, tendo o autuado CARLOS ANTÔNIO

GOMES PINTO apresentado uma nota em seu aparelho celular, que não correspondia com a

carga encontrada e, em conversas com este, foi confessado pelo autuado que a carga era produto

de roubo/furto e ele seria responsável para fazer o transporte para a cidade de Primavera do

Leste/MT e para este transporte havia contratado o autuado ANTÔNIO CARLOS SANTOS

FROTA, o qual receberia 12% do valor da carga.

Diante de tais informações até então juntadas aos autos, entendo que se fazem presentes os

pressupostos legais para a decretação da prisão preventiva do autuado CARLOS ANTÔNIO

GOMES PINTO, no intuito de garantir a ordem pública, impedindo,
assim, a repetição dos atos

nocivos
.

[...]

Nota-se, ainda, que
o autuado CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO possui registros criminais,

inclusive, por crime de receptação, demonstrando assim, risco de reiteração criminosa e a ordem

pública, fator concreto que justifica a manutenção da sua custódia cautelar (Enunciado Orientativo

da Turma de Câmaras Criminais Reunidas n. 06).

Frisa-se ainda que o custodiado possui condenação definitiva anotada em sua FAC, conforme

relatado pelo próprio recluso
.

Ante o exposto, com fundamento no art. 310 do Código de Processo Penal, RECEBO o auto de

prisão em flagrante e, com fulcro no inc. II do mesmo dispositivo, CONVERTO A PRISÃO

EM FLAGRANTE DE CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO EM PRISÃO

PREVENTIVA”
(doc. digital n. 132680185).

Com relação à alegação trazida na impetração – no sentido de que os registros utilizados pela autoridade coatora são inidôneos para caracterizar a reiteração delitiva do paciente – o pedido comprova provimento.

Em consulta ao Sistema de Andamentos Processuais e nos documentos juntados pela autoridade coatora, verifiquei que o paciente possui
duas anotações pertinentes
, quais sejam:
1)
autos n. 2597-83.2008.811.0064 (Código 317741), em que foi denunciado pela prática do crime de furto qualificado,
ocorrido em 2008
;
2)
autos n. 1463-45.2013.811.0064 (Código 611141), no qual foi denunciado pelo delito de receptação, cuja prática se deu no
ano de 2013
.

A toda a evidência, a constatação de registros criminais anteriores constitui motivo suficiente para decretação da prisão cautelar, com lastro na garantia da ordem pública; contudo, no caso em análise eles devem ser considerados
cum grano salis
.

Digo isso porque, além de se tratar de processos antigos [datados de 2008 e 2013], nos dois apontamentos averiguados, o Ministério Público ofereceu ao paciente a suspensão condicional do processo e, após o transcurso do período de prova, o agente
teve sua punibilidade extinta
, nos termos do artigo 89, §5o, da Lei n. 9.099/95.

De mais a mais, não havendo outros crimes ou a deflagração de ações penais contra ele – entre o cometimento do último registro aventado pela autoridade coatora e a decretação de sua prisão preventiva –, o fundamento relacionado à reiteração delitiva não é idôneo para a manutenção da prisão cautelar.

Nesse sentido, trago precedentes de minha autoria:

“HABEAS CORPUS – TRÁFICO INTERMUNICIPAL DE DROGAS E ASSOCIAÇÃO PARA O TRÁFICO [...] ARGUMENTOS INSUFICIENTES PARA A MANUTENÇÃO DA MEDIDA EXTREMA – REGISTROS CRIMINAIS QUE NÃO ENVOLVEM VIOLÊNCIA OU GRAVE AMEAÇA À PESSOA – PROCESSO EXECUTIVO DE PENA EXTINTO EM 2015 [...] PERICULOSIDADE CONCRETA DO AGENTE NÃO EVIDENCIADA – SUBSTITUIÇÃO POR MEDIDAS CAUTELARES DIVERSAS – ORDEM PARCIALMENTE CONCEDIDA, EM DISSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL [...] Conquanto acertada a decretação da prisão cautelar em face da existência de registros criminais anteriores, inclusive com ação penal em andamento, nada obsta, no caso concreto, a substituição do encarceramento provisório por outras medidas cautelares, sobretudo porque os fatos delituosos a ele imputados não foram praticados com violência ou grave ameaça à pessoa, e o executivo de pena foi atingido pelo período depurador [...]”
(N.U 1002629-78.2022.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 15/03/2022, Publicado no DJE 20/03/2022)

“HABEAS CORPUS – LESÃO CORPORAL, DANO QUALIFICADO, FALSA IDENTIDADE E RESISTÊNCIA – PRISÃO PREVENTIVA CONSUBSTANCIADA NA GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA, ANTE A REITERAÇÃO DELITIVA DOS PACIENTES – IRRESIGNAÇÃO DEFENSIVA – PRETENDIDA REVOGAÇÃO EM RAZÃO DA AUSÊNCIA DOS PRESSUPOSTOS CONTIDOS NO ARTIGO 312 DO CÓDIGO DE PROCESSO PENAL – POSSIBILIDADE – REGISTROS CRIMINAIS QUE SE REFEREM A PROCESSOS ARQUIVADOS OU COM ÚLTIMO ANDAMENTO NO ANO DE 2017 – AUSÊNCIA DE REGISTRO DE OUTRAS AÇÕES PENAIS OU ENVOLVIMENTO EM ILÍCITOS ATÉ A DATA DA PRISÃO PREVENTIVA – FUNDAMENTAÇÃO INIDÔNEA PARA MANUTENÇÃO DA SEGREGAÇÃO CAUTELAR – SUBSTITUIÇÃO POR CAUTELARES DIVERSAS – LIMINAR RATIFICADA – ORDEM CONCEDIDA PARCIALMENTE, EM CONSONÂNCIA COM O PARECER MINISTERIAL. A ausência do cometimento de outros crimes ou a deflagração de ações penais contra os pacientes entre o cometimento dos registros constantes em suas fichas criminais e a decretação de suas prisões preventivas, desautoriza a decretação da segregação cautelar com fundamento na garantia da ordem pública”
(N.U 1012444-07.2019.8.11.0000, CÂMARAS ISOLADAS CRIMINAIS, ORLANDO DE ALMEIDA PERRI, Primeira Câmara Criminal, Julgado em 05/11/2019, Publicado no DJE 07/11/2019)

Sem a indicação dos elementos fáticos acerca da possibilidade concreta de que a liberdade do paciente possa causar algum tipo de abalo à ordem pública, a custódia assume caráter de antecipação de pena, ferindo o princípio constitucional da legalidade estrita.

Acerca da eficácia das medidas cautelares, anoto o seguinte aresto do Superior Tribunal de Justiça,
verbis
:

“RECURSO EM HABEAS CORPUS. TRÁFICO DE DROGAS. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. RISCO DE REITERAÇÃO DELITIVA. DECRETO DEVIDAMENTE MOTIVADO. MEDIDAS CAUTELARES ALTERNATIVAS À PRISÃO. SUFICIÊNCIA. 1. A validade da segregação cautelar está condicionada à observância, em decisão devidamente fundamentada, aos requisitos insertos no art. 312 do Código de Processo Penal, revelando-se indispensável a demonstração de em que consiste o periculum libertatis. [...] as particularidades do caso [...] demonstram a suficiência, a adequação e a proporcionalidade da fixação das medidas menos severas previstas no art. 319 do Código de Processo Penal, em observância à regra de progressividade das restrições pessoais disposta no art. 282, §§ 4o e 6o, do Código de Processo Penal, o qual determina que apenas em último caso será decretada a custódia preventiva, ou seja, quando não for cabível sua substituição por outra cautelar menos gravosa. 5. Recurso provido para, ratificada a liminar, substituir a custódia preventiva do recorrente por medidas cautelares diversas da prisão, as quais deverão ser fixadas pelo Juízo de primeiro grau”
(RHC 155.940/RS, Rel. Ministro ANTONIO SALDANHA PALHEIRO, SEXTA TURMA, julgado em 15/02/2022, DJe 18/02/2022)

Com essas considerações, em dissonância com o parecer ministerial,
CONCEDO PARCIALMENTE
a ordem para substituir a prisão preventiva de
CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO
pelas seguintes medidas cautelares:

“a)
declarar o endereço de sua residência e onde poderá ser encontrado, comunicando, ao juízo criminal, eventual mudança
;

b)
comparecer mensalmente em juízo, até o quinto dia útil, para informar e justificar suas atividades
;

c)
não se ausentar do território da Comarca de seu domicílio, por mais de 24h (vinte e quatro horas), sem prévia comunicação judicial
;

d)
não se envolver em outro fato criminalmente ilícito
;

e) não frequentar lugares inapropriados (tais como casa de jogos, de prostituição e outros similares);

f) recolher-se em residência no período noturno, finais de semana e dias de folga;

g) não fazer uso de substância alcoólica ou de qualquer efeito entorpecente”

Delego ao juízo de origem a responsabilidade pela expedição do alvará de soltura em favor do paciente,
CARLOS ANTÔNIO GOMES PINTO
,
salvo se por outro motivo estiver preso
, advertindo-o expressamente sobre as medidas cautelares fixadas, bem como sobre a possibilidade de decreto de nova prisão em caso de descumprimento.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 12/07/2022